Tribunal: TJDFT
Processo: 0748712-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (6 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. Na hipótese, as provas produzidas, a partir da quebra de sigilo de dados, demonstram que o apelado possui condições de prestar alimentos em patamar superior ao fixado na sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada